Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
2. Não configurada qualquer ilegalidade no processo administrativo, não há como se declarar a nulidade do procedimento que culminou na aplicação de multa.
3. Configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.
4. Não há que se falar em redução do valor da multa, se a decisão administrativa observou os parâmetros legais previstos na Portaria no 34, de 20/05/2020, do Procon/DF, bem como observou o art. 57, parágrafo único, do CDC.
5. Apelo não provido.